Tribunal: TJES
Processo: 0001245-48.2014.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001245-48.2014.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311,
CAPUT
, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). O apelante alega ausência de provas quanto ao dolo e à sua participação no delito, invocando o princípio da presunção de inocência. Também requer a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, e a consideração de sua primariedade e bons antecedentes na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a correta aplicação das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de vistoria e relatórios policiais.

4. A autoria restou demonstrada por provas testemunhais colhidas durante a instrução, incluindo declarações de policiais e testemunhas que indicaram que o apelante estava na posse de veículo com placa adulterada.

5. No crime do art. 311 do CP, a fé pública é o bem jurídico protegido, sendo irrelevante a necessidade de dolo específico, bastando a adulteração dos sinais identificadores do veículo.

6. A posse de veículo com sinais adulterados inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem e afastar a responsabilidade do réu pela adulteração, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes do apelante, devidamente comprovados. A atenuante da confissão foi corretamente aplicada, reduzindo a pena em 1/6, sem causas especiais de diminuição ou aumento.

8. A primariedade e os bons antecedentes não configuram causas de diminuição autônomas na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se comprovam pela posse do bem adulterado e pelo não afastamento da responsabilidade do acusado quanto à ilicitude da origem.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 59 e 311; CPC, art. 85; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0000147-82.2018.8.08.0006, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 16.03.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001245-48.2014.8.08.0037

APELANTE
:
ANT
Ô
NIO DA SILVA BARBOSA

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10463016.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANT
Ô
NIO DA SILVA BARBOSA
em face da r. Sentença de fls. 103/105 de ID 10366837 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões de ID 10366838, o apelante sustenta que
(i)
não há nos autos elementos de prova que demonstrem que teria o dolo de realizar o fato delituoso, nem que tenha participado de qualquer forma do evento criminoso, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
;

(ii)
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, não havendo elementos nos autos para que possa fazer um juízo valorativo objetivo sobre a personalidade do acusado, razão pela qual a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal;
(iii)
na segunda fase da dosimetria penal, pugna-se pelo reconhecimento da atenuante da confissão; e
(iv)
na terceira fase da dosimetria há como diminuição a primariedade e os bons antecedentes do acusado.

Contrarrazões, ao ID 10366841, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10450116, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 10366837) que:

“Consta nos autos do inquérito policial supramencionado, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia I 1 de maio de 2013, na rua Wilian Nicolau, bairro São Vicente, neste Município e Comarca, o denunciado adulterou sinal identificador do veículo automotor motocicleta HONDA/CG TODAY, ano 94, cor vermelha, mediante substituição da placa original do veículo por outra placa originária do veículo motocicleta HONDA/CG TITAN KS, ano e modelo de 2003, de propriedade de Zélia de Fátima Soares Lima.

Materialidade comprovada pelo Laudo de Vistoria Veicular às fls. 12.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente pela prática do crime do art. 311,
caput
, do Código Penal.

É imperioso registrar que no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o bem protegido é a fé pública, pois visa amparar notadamente a propriedade e a segurança no registro de veículos.

O crime previsto no art. 311 do CP prescinde de finalidade específica do agente, e a autoria do delito realmente não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando veículos adulterados são apreendidos em seu poder, e não é apresentada a prova, com a clareza que se requer, acerca da origem lícita dos mesmos, e da conduta lícita do agente.

Como já decidido nesta Corte
“Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, encontrado o réu na posse de veículo com restrição de furto/roubo e também com sinal de identificação adulterado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude da origem do bem e que o réu não foi o responsável pela adulteração, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJES, ApCrim nº 0000147-82.2018.8.08.0006, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 16.03.2022).

No caso dos autos, a materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/08, pelo Laudo de Vistoria de Veículos de fl. 16, pelo Relatório de Investigação de fl. 23 e pelo Relatório do Inquérito Policial de fls. 25/26, todos juntados no ID 10366837.

Já a autoria do crime restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Em sede policial, à fl. 10 do ID 10366837, o Recorrente afirmou que:

“(...) Que, os policiais lhe relataram que haviam recebido denúncias de que estava andando com uma motocicleta com o chassi adulterado; Que, os policias vistoriaram sua motocicleta e constataram que o chassi estava picotado; (...) Que, pagou a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) pela motocicleta. (...)”

Nesse sentido, a testemunha José Reinaldo da Silva, ouvida em Juízo à fl. 58 (ID 10366837), relata a conduta do Apelante:

“[...] que o depoente confirma integralmente as declarações de fl. 20, dos autos, que foram prestadas perante a autoridade policial e lidas em voz alta, nesta oportunidade, as quais passarão a integrar o presente depoimento, como se transcritas fossem; que o depoente soube que o acusado colocou uma "placa fria" na motocicleta e depois passou a circular com o veículo, cometendo infrações. Dada a palavra ao Advogado do Acusado, as suas perguntas respondeu: que o depoente adquiriu a motocicleta diretamente de Zequias; que o depoente, inicialmente, comprou a motocicleta para desmontar e passar suas peças para outra motocicleta; que o depoente, entretanto, resolveu depois vender a motocicleta para o seu primo Nilfon Sérgio, conhecido pela alcunha "Titim”. [...]”

Por sua vez, a testemunha de acusação Nilton Sérgio Prefeito (fl. 57 – ID 10366837), afirmou em Juízo ter vendido a motocicleta sem placa:

“[...] que o depoente confirma integralmente as declarações de fl. 17, dos autos, que foram prestadas perante a autoridade policial e lidas em voz alta, nesta oportunidade, as quais passarão a integrar o presente depoimento, como se transcritas fossem; que o depoente já conhecia o acusado, conhecido pela alcunha de "Toninho de Tombos"; que a motocicleta estava sem placas, quando o depoente vendeu o veículo para o pai do acusado. Dada a palavra ao Advogado do Acusado, às suas perguntadas respondeu: que a motocicleta foi adquirido em leilão; que o depoente comprou a motocicleta de José Reinaldo; que José Reinaldo disse para o depoente que possuía documentos da motocicleta; que a motocicleta não foi transferida para o nome do depoente; que o depoente na época vendeu a motocicleta pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos Reais); que o depoente adquiriu a motocicleta pelo mesmo valor; que a motocicleta era CG 125, de cor vermelha. [...] ”

Ademais, a testemunha PM/ES Luiz Gomes de Paschoa, em audiência de instrução e julgamento (fl. 56 – ID 10366837), confirmou os fatos:

“[...] que foi o depoente que elaborou o Boletim de Ocorrência de fls. 08/09; que o depoente confirma o conteúdo do "histórico" do referido boletim de fl. 08; que o depoente conhece o acusado; que no dia do fato, o acusado chegou de motocicleta no bar do Joel; que em seguida foi feita uma ligação para o telefone 190, dizendo que tinha chegado uma pessoa no bar do Joel com uma motocicleta que possivelmente seria produto de furto, bem como se tratava de uma moto Honda CG today; que diante de tal denúncia, o depoente foi ao local e constatou que a motocicleta estava estacionada; que naquele momento o condutor não se encontrava no local, sendo que ao verificar a placa que se encontrava naquela motocicleta, foi constatado que a placa não batia com as características da motocicleta; que o depoente então obteve informações que o acusado estava no bar do “catuaba”, que ficava a 200 metros de onde teria deixado a motocicleta; que, em seguida, o depoente foi até o bar do "catuaba”, tendo perguntado ao acusado se tal motocicleta lhe pertencia; que o acusado disse que sim, tendo depois confessado que teria subtraido a motocicleta dias antes, no distrito de Menino Jesus; que o depoente apurou que o próprio acusado já conhecia a vítima do furto da motocicleta, o qual era conhecido na região – a vítima - pela alcunha de "Pinga", morador de Amorim. [...]”

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os seus depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Insta frisar que o Recorrente não foi interrogado, pois, apesar de intimado para a Audiência de Instrução e Julgamento, não compareceu ao ato e sequer justificou sua ausência, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Deste modo, o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse seu desconhecimento sobre a adulteração da placa da motocicleta, sendo certo, por outro lado, que as circunstâncias em que os fatos ocorreram e os depoimentos das testemunhas demonstram motivos para tê-lo feito.

Portanto, é inadmissível o atendimento ao pleito do Recorrente, no que pertine à absolvição da infração penal que lhe foi imputada, visto serem os elementos de convicção coligidos nos autos coerentes e contundentes, não existindo, destarte, a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo e sobre a alteração de sinal identificador seja aceita como verdadeira.

Noutra parte, em relação à dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“De forma neutra, é considerada a personalidade do acusado.

Conduta social, não há informações nos autos respeito de seu comportamento social.

A culpabilidade do Acusado não ultrapassou o grau ordinário, comumente empregado. Extrai-se dos autos, à fl. 29/verso, demonstração de maus antecedentes.

Os motivos do crime são próprios do tipo penal. As circunstâncias não se apresentam relevantes.

As consequências se apresentam comuns. Não há participação da vítima no fato (sujeito passivo é a coletividade).

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base de ANTÔNIO DA SILVA BARBOSA em: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Atenuantes e agravantes – Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Causas de diminuição e aumento de pena – Não há causas de aumento de pena a atuar nesta fase.

Não há outras circunstâncias a incidirem sobre a pena aplicada ao Acusado. Assim, torno definitiva a pena de ANTÔNIO DA SILVA BARBOSA: em 02 (dois anos e 11 (onze) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.”

Observa-se, assim, que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial de antecedentes, conforme relação de processos de fl. 29-v do ID 10366837. Além disso, não houve avaliação negativa da circunstância de personalidade, como afirmado pelo Recorrente.

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau aplicou a atenuante da confissão, não havendo interesse recursal quanto a este ponto.

Lado outro, a alegação de primariedade e bons antecedentes do réu não são causas especiais de diminuição da pena na 3ª fase da dosimetria do crime em questão.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542, nomeado para assumir a defesa do Recorrente (fl. 111 do ID 10366837).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, eis que próprio e tempestivo para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.